Tribunal: TJMT
Processo: 1006746-98.2022.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006746-98.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANA GOMES NASCIMENTO - CPF: 040.835.893-96 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDI COMO ENCARGO FINANCEIRO - POSSIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 176 DO STJ - ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE INFORMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Considerando a distribuição dos ônus probatórios, deveria a parte embargante provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela

2. Em se tratando de cédula de crédito bancário, não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro, pois, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações
”.

3. Conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória n.º 1.963-17 de 2000, reeditada sob o n.º 2.170-36 de 2001, admite-se a capitalização mensal dos juros remuneratórios, exigida apenas sua expressa pactuação, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual superior ao duodécuplo da mensal.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANA GOMES DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da “Ação de Embargos à Execução” n.º
1006746-98.2022.8.11.0037
, proposta em desfavor
de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo ser a cobrança impugnada abusiva e sem fundamento legal e contratual.

Alega que “
a parte apelada deixou de apresentar demonstrativo descriminado e atualizado da dívida cobrada na respectiva execução, de forma que não é possível vislumbrar a evolução do débito
”.

Cita que analisando o documento apresentado pela parte adversa, não se trata de demonstrativo de débito, mas sim de uma situação desmensurada, sendo impossível mensurar quais critérios foram utilizados para chegar ao valor das parcelas e ora pretendido.

Informa que nos cálculos apresentados pela ré há a incidência de juros remuneratórios capitalizados mensalmente na forma composta, mesmo sem previsão da forma composta, o que impossibilitaria a sua cobrança.

Ainda, aponta que há previsão de utilização do CDI como índice de atualização, o que foi considerado devido pelo Juízo
a quo
, apesar da Súmula n.º 176 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, mencionando que “
quando o credor exige o pagamento do débito, agregado com encargos excessivos, retira-se do devedor a possibilidade de arcar com a obrigação assumida
”; pugna a apelante pela reforma da decisão recorrida.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Embargos à Execução” n.º 1006746-98.2022.8.11.0037, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

A apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral; pugnando seja reconhecida a nulidade da taxa CDI cumulada com juros remuneratórios capitalizados na forma composta bem como de encargos remuneratórios que superem a taxa média de mercado, afastando-se, por conseguinte, a mora.

A ação foi proposta pela apelante pleiteando o reconhecimento de excesso de execução

Trata-se que ação de embargos à execução proposta pelo ora apelante em detrimento da ação de execução n.º 1002634-86.2022.8.11.0037 ajuizada sem eu desfavor pela cooperativa de crédito apelada, onde se discute os efeitos do negócio jurídico advindos da Cédula de Crédito Bancário n.º C01231577-6, pactuada entre os litigantes.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, considerando que a autora deixou de comprovar motivos que levaria ao afastamento do cumprimento da obrigação.

Irresignado interpôs a embargante recurso de apelação, alegando, em síntese, haver excesso de execução, tendo em vista a incidência de juros remuneratórios capitalizados mensalmente na forma composta, mesmo sem previsão e a utilização do CDI como índice de atualização.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, cumpre mencionar que, considerando a distribuição dos ônus probatórios, deveria a parte embargante provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela.

Como bem mencionado pelo prolator da sentença, “
considerando que o título que instrui a execução preenche todos os requisitos legais - liquidez, certeza e exigibilidade, transfere-se à pessoa do embargante, pela própria natureza dos embargos, o ônus da prova que afaste o cumprimento da obrigação, o que não foi feito
”.

Em relação ao argumento de vedação do uso do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como indexador de atualização, insta pontuar que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações
” (AgInt no REsp n. 2.013.523/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Ademais, ressalta o Tribunal Superior que não se aplica a Súmula n.º 176 do STJ como obstáculo a que se use a taxa de flutuação dos recursos no mercado interbancário, porque ela não se confunde com a extinta Taxa de ANBID/CETIP, não estando ao alvedrio de uma instituição de representação dos bancos.

Ainda, constata-se nos documentos juntados pela embargada que a capitalização dos juros foram devidamente pactuados e constam expressamente nas Cédulas de Crédito Bancária n.º C01231577-6 e n.º C11231664-2, não havendo qualquer irregularidade ou ilegalidade em sua cobrança (id. 197861793 - Págs. 18, 22, 35 e 40).

Dessa forma, não tendo a parte embargante se desincumbido de seu ônus probatório, tem-se que deve ser ratificada a sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024